Tribunal: TJPA
Processo: 0809097-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809097-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LAURENTINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CDA NÃO CONSTATADA.
REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA CONFISCATÓRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
Exceção
de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de
dilação

probatória
.

2.

No que se refere à alegação de vício na CDA em função da ausência de apresentação da forma do cálculo utilizado para que se chegasse ao montante exigido, destaco que tal alegação não impede a apresentação de defesa da parte executada, ao passo que naquele constam os parâmetros de incidência dos encargos decorrentes de mora.

3.

No que se refere à alegação de remissão do crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, fazendo referência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual 7.772/2013, entendo que não assiste razão ao agravante uma vez que o dispositivo em questão apenas faculta o não ajuizamento de execução fiscal de débito tributário ou não.

4.

Em relação à alegação de confisco, verifico que se trata de questão que enseja a necessidade de dilação probatória, não sendo conhecida de ofício pelo Juízo, no mais, observo que o percentual de aproximadamente 40% sobre o valor principal do tributo em questão é razoável.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
FRANCISCO LAURENTINO DE OLIVEIRA
, representado pela Defensoria Pública do Estado, na condição de curadora especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, nos autos da execução fiscal n.
0002343-21.2013.8.14.0301,
proposta pelo ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, nos autos de origem, foi proposta execução fiscal em face do agravante referente a crédito tributário no valor de R$ 1.191,15.

A DPE, na condição de curadora especial, propôs exceção de pré-executividade, com base na alegação de matéria apta a ser reconhecida de ofício pelo Juízo singular, qual seja, a inexigibilidade da CDA, bem como que houve a remissão do crédito tributário com o advento da Lei Estadual nº 7.772/2013.

O Juízo de 1º Grau rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que o requerente não trouxe aos autos argumento capaz de desconstituir um título executivo que goza de presunção de liquidez e certeza e que, em uma análise preliminar, preenche todos os requisitos exigidos na legislação específica.

Ademais, o Juízo monocrático asseverou que A referida lei não previu hipóteses de remissão do crédito tributário, mas apenas elencou requisitos autorizadores para que o exequente desista de ações em trâmite ou que deixe de ajuizar ações de execução fiscal, diante de débitos que poderão ser cobrados administrativamente em vista do seu valor reduzido, levando-se em conta o montante da dívida consolidada do contribuinte.

Por fim, a decisão recorrida aduziu que a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não podendo ser desconstituída por meio de uma impugnação genérica e que a referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN, sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA.

Em suas razões recursais, aduz a inexigibilidade do Título Executivo ante a falta de Indicação da forma de calcular os acréscimos legais. Além disso, a remissão do crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, fazendo referência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual 7.772/2013, mencionando o valor atualizado do crédito tributário inferior a 2.000 UPF/PA.

Outrossim, suscita a existência de efeito confiscatório da multa de aproximadamente 40% sobre o valor principal do tributo.

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, o acolhimento e extinção da exceção de pré-executividade para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa imposta, devendo no caso concreto, ser anulada CDA, determinando o Estado do Pará a trazer aos autos nova CDA a fim de preservar as exigências de certeza e liquidez.

No mérito a confirmação do pedido liminar.

Em decisão interlocutória o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Ato contínuo, relevante destacar que
a
Exceção
de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de
dilação

probatória
.

Nesse sentido, relevante a lição de Daniel Amorim Assumpção:

“O Superior Tribunal de Justiça é tranquilo na admissão da
exceção
de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja
necessidade
de instrução
probatória
para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução¿ Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393/STJ, que, embora faça remissão expressa à execução fiscal, é plenamente aplicável também na execução comum.

(...)

Quanto ao segundo requisito, é possível que alegação da parte se funde apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova
. É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a
dilação
de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução
. NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 10 Ed., Salvador: Ed. JusPodvim, 2018 p.1377-1378).”

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITORIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. A REFERIDA
EXCEÇÃO POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL QUANDO ESTÁ CONFIGURADA FLAGRANTEMENTE A NULIDADE DA EXECUÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INEXECUTIVIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO OU POR EVIDENTE NULIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA. Proc. n° 2011.3.002839-8. Rei. Des. Cláudio Augusto Montalvão Neves. Acórdão n° 102170, Publicado no DJ de 24/11/2011).

No caso concreto, na linha do entendimento adotado quando apreciado o pedido de tutela de urgência, no que se refere à alegação de vício na CDA em função da ausência de apresentação da forma do cálculo utilizado para que se chegasse ao montante exigido, destaco que tal alegação não impede a apresentação de defesa da parte executada, ao passo que naquele constam os parâmetros de incidência dos encargos decorrentes de mora.

Ademais, a Jurisprudência Pátria vem decidindo no sentido de entender prescindível a apresentação de planilha de cálculos, a propósito:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SAÚDE, DE SERVIÇOS DIVERSOS, DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE E DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NULIDADE DA CDA QUE INSTRUIU O PROCESSO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E COM O ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/1980.
INDICAÇÃO, NA CDA, DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS PARA O CÁLCULO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS TAXAS EXEQUENDAS. AUSÊNCIA DE VICIO QUE DIFICULTE A COMPREENSÃO DA CDA E IMPEÇA O DIREITO À DEFESA DE FORMA PLENA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
. (TJPR - 2ª C. Cível - 0003523-22.2018.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.09.2019)

(TJ-PR - APL: 00035232220188160146 PR 0003523-22.2018.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2019).
”

Além disso, no que se refere à alegação de remissão do crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, fazendo referência ao disposto no art. 1º da Lei Estadual 7.772/2013, entendo que não assiste razão ao agravante uma vez que o dispositivo em questão apenas faculta o não ajuizamento de execução fiscal de débito tributário ou não, conforme a seguir transcrito:

“
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE,
autorizado
, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.
”

A propósito colaciono precedente desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF.
LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 452 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, DO CTN. PRECEDENTES STJ. RECONHECIMENTO DE OFICIO. POR UNANIMIDADE.

1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

2. A Lei Estadual nº 7.772/2013 apenas autoriza o não ajuizamento de ações, quando o valor do crédito tributário ou não tributário for de valor igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF/PA, impondo-se a anulação da sentença.

3. Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Sentença nula.

4. Questão de Ordem Pública. Constatação da prescrição originária, que deve ser apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. (§ 5º do art. 337 do CPC/15).

5. Em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e com base na Súmula 409 do

STJ e art. 219, § 5º do CPC, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o feito, nos termos do art. 269, II do CPC/15.

6. No caso dos autos, o marco inicial da exigibilidade do crédito tributário deu-se em 10/02/2000. Entretanto, a ação foi ajuizada somente em 23/06/2005, data posterior ao quinquênio prescricional, restando configurada a ocorrência da prescrição originária, antes mesmo da propositura da ação executiva fiscal.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E, DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA.(2017.03518178-47, 179.547, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-21)”

Desse modo, rejeito a alegação de remissão.

Em relação à alegação de confisco, verifico que se trata de questão que enseja a necessidade de dilação probatória, não sendo conhecida de ofício pelo Juízo, no mais, observo que o percentual de aproximadamente 40% sobre o valor principal do tributo em questão é razoável. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA.
ARBITRAMENTO EM 50% DO VALOR DO CRÉDITO FISCAL. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. CONFISCO INEXISTENTE.
ATUALIZAÇÃO DO IMPORTE EXECUTADO. TAXA SELIC. VEDADA A CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO. ÍNDICE ADEQUADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. MULTA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS NA FALÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 83, INCISO VII E 124, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS A QUEBRA, DESDE QUE O ATIVO DA MASSA FALIDA SUPORTE O PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. Não caracteriza confisco a estipulação de multa moratória no percentual de 50% do valor do imposto que não foi recolhido no prazo legal, porque, além de estar expressamente prevista em lei, não se confunde com tributo, razão pela qual sobre ela não incide a regra proibitiva de confisco, do art. 150, IV, da Constituição Federal

(TJ-SC - AC: 00525921520108240038 Joinville 0052592-15.2010.8.24.0038, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público).
”

Sendo assim, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022